Tribunal: TJES
Processo: 5010703-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010703-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA e outros (2)
AGRAVADO: FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010703-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS, LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS
AGRAVADO:
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE:
IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
Advogado do(a) AGRAVANTE:
IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
Advogado do(a) AGRAVANTE:
IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
Advogados do(a) AGRAVADO:
MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
RAISA DA SILVA SANTOS SANT'ANNA
, contra a r. decisão proferida pelo
MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital
que, nos autos de uma ação de extinção de condomínio de nº 5010311-59.2021.8.08.0024, proferiu decisão declarando a intempestividade da contestação apresentada pelo agravante, bem como rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual.

Narra a agravante, que o Juízo
a quo
rejeitou o requerimento de existência de justa causa para declarar a tempestividade da contestação apresentada pelas recorrentes, sob o argumento de que, por se tratar de processo eletrônico, poderiam as partes acessarem os autos na íntegra e a qualquer momento, e que o andamento processual inserido “juntada de certidão” não configuraria erro, mas, sim, juntada da certidão do mandado de citação cumprido.

Consigna que ao longo do andamento processual, a serventia judicial quando da inserção do andamento dos atos processuais praticados antes da juntada do mandado de citação cumprido, sobre o qual nominou “juntada de certidão”, denominou os atos de forma clara e específica (“Expedição de carta postal – citação”; “Juntada de Aviso de Recebimento”; Expedição de mandado – citação”).

Entretanto, no dia 19.04.2022, a serventia inseriu o movimento denominado "Juntada de Certidão", sendo que na verdade havia sido juntado o Mandado de Citação devidamente cumprido, cujo andamento, portanto, deveria fazer referência a “Juntada de Mandado – Citação”, requerendo, desse modo, que seja reconhecida a justa causa para declarar tempestiva a contestação apresentada.

Pugna, também, para que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse processual do agravado.

Em análise liminar, foi
concedida parcialmente
a tutela de urgência satisfativa,
apenas declarando como tempestiva a contestação apresentada pelo agravante em primeiro grau, em razão do reconhecimento da justa causa e, por conseguinte,
indeferido
o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Naquela oportunidade (id. 3729557), restou consignado que em análise do andamento processual,
a serventia, ao longo de todo o processo, inseriu os movimentos detalhados nos atos processuais, tais como "expedição de carta postal - citação", em 03.08.2021, e "Juntada de Aviso de Recebimento" no dia 24.08.2021.

De igual modo, no dia 20.09.1021, inseriu a informação "Expedição de mandado - citação", bem como, no mesmo dia, inseriu "Juntada de Aviso de Recebimento".

Entretanto, verifica-se que no dia 02.02.2022 lançou "Expedição de mandado - citação" e, seguindo a lógica dos movimentos inseridos ao longo do andamento processual, deveria inserir como ato subsequente o movimento "Juntada de mandado - citação" mas ao invés disso, lançou movimento "Juntada de certidão".

Somado a isso, o Art. 231, II, do CPC, estabelece que considera-se dia do começo do prazo, “
a data da juntada aos autos do
mandado cumprido
, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
”.

Desse modo, verifica-se que a contestação apresentada pelo agravante deve ser considerada tempestiva, em razão do reconhecimento de justa causa, tendo em vista a ocorrência de erro no lançamento do ato processual com a denominação incorreta, prestigiando, dessa forma, a boa-fé, a confiança e a correta publicidade do ato.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça e o colendo STJ:

1. Foi expedida a carta de citação de fls. 31/31v, tendo sido o Aviso de Recebimento devolvido e juntado à fl. 32, onde consta 15/10/2020 como a data da juntada.
2. Deve-se observar o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, observando jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as informações disponibilizadas nos sites dos Tribunais acerca da tramitação dos processos judiciais têm caráter oficial. Precedente do TJES. 3. O portal eletrônico dos Tribunais, sobretudo no que se refere aos andamentos processuais, deve conferir certeza a quem realiza a consulta, posto que trata-se sistema oficial do Poder Judiciário, e sendo certo que as informações disponibilizadas no site devem condizer com os atos processuais efetivamente praticados. 4. Desta forma, não pode o Réu ser prejudicado por erro no sistema de consulta processual em que se deixou de lançar a movimentação relativa à juntada do AR aos autos, principalmente por se tratar de evento que inicia o prazo para contestação.
5. No caso em apreço, a falha no sistema foi capaz de causar prejuízo à defesa do Requerido, uma vez que não foi dado o andamento que iniciaria ao prazo cujo decurso sem manifestação implicou na decretação de sua revelia, restando configurado, portanto, o cerceamento de defesa. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 056200002352, Relator :
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

[...]
3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes.
4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013 [...] (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022).

No tocante ao pedido referente ao acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual do agravado, constata-se que
a decisão combatida não merece reparo.

Isso porque, conforme fundamentado pelo magistrado, o autor (agravado) aduziu que, as requeridas (agravantes) mostraram-se resistentes quanto à venda dos imóveis descritos na exordial, bem como se recusaram a comprar a cota-parte do demandante (agravado), fato esse que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Além do mais, as próprias demandadas (agravantes) aduziram que não houve um consenso com relação ao valor dos imóveis para que fosse realizada a alienação e a partilha dos bens (vide evento de ID nº 14333707 – p. 06 – item “15”), o que, consequentemente, obrigou o autor a se socorrer do Poder Judiciário para fazer valer seu direito, nos termos do Art. 1.320, do Código Civil.

Diante disso e em análise das contrarrazões ofertadas pelo agravado (id. 3842727), verifica-se não existir elementos capazes de alterar o entendimento da decisão proferida em análise liminar, razão pela qual esta deve ser mantida.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas declarando como tempestiva a contestação apresentada pelo agravante em primeiro grau, em razão do reconhecimento da justa causa, mantendo inalterada a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO - TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - JUSTA CAUSA - ERRO NO MOVIMENTO PROCESSUAL INSERIDO PELA UNIDADE JUDICIÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AGRAVADO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedente do STJ.

2.
Diante da ocorrência
de erro no lançamento do ato processual com a denominação incorreta, a contestação deve ser considerada tempestiva, diante da justa causa.

3.
Não há o que se falar em ausência de interesse processual quando as
próprias demandadas (agravantes) aduziram que não houve um consenso com relação ao valor dos imóveis para que fosse realizada a alienação e a partilha dos bens, obrigando, desse modo, o autor a se socorrer do Poder Judiciário para fazer valer seu direito, nos termos do Art. 1.320, do Código Civil.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.